Tribunal: TJSP
Processo: 1002365-94.2023.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pretensão visando ao cancelamento de bloqueio imposto em execução proposta contra o vendedor do carro objeto. Autor que juntou apenas o contrato particular de compra e venda, a não se desincumbir do seu exclusivo ônus probatório. Não foram exibidos, entretanto, os CRLVs dos dois veículos abrangidos pelo referido negócio: o adquirido e o dado como parte do preço. Cláusula

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pretensão visando ao cancelamento de bloqueio imposto em execução proposta contra o vendedor do carro objeto. Autor que juntou apenas o contrato particular de compra e venda, a não se desincumbir do seu exclusivo ônus probatório. Não foram exibidos, entretanto, os CRLVs dos dois veículos abrangidos pelo referido negócio: o adquirido e o dado como parte do preço. Cláusula específica a previamente descortinar a existência de restrição. Inobservância, ademais, do prazo estabelecido nos arts. 123, § 1o, e 134, caput, do CTB. Boa-fé do adquirente elidida nesse contexto. Reconhecimento de firmas. Irrelevância. Improcedência que era mesmo de rigor. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.